Tribunal: TJPA
Processo: 0847840-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847840-73.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DE AQUINO SAMPAIO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública estadual inativa em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando o reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está submetida à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, ou se se trata de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado do ato ou fato que originou a pretensão.

4.A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses de revisão de aposentadoria, por entender que não se trata de obrigação de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, com efeitos permanentes.

5.A concessão da aposentadoria em termos distintos dos direitos pleiteados configura ato administrativo lesivo suficiente para deflagrar o início da contagem do prazo prescricional.

6.O ajuizamento da ação revisional mais de dez anos após a concessão da aposentadoria caracteriza prescrição do próprio fundo de direito.

7.Os argumentos do agravante reproduzem teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática impugnada, não apresentando elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pretensão de revisão de aposentadoria para inclusão de progressão funcional por antiguidade está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

2.A concessão da aposentadoria constitui ato lesivo apto a iniciar a contagem do prazo prescricional, ainda que ausente negativa expressa da Administração.

3.A revisão de aposentadoria não se enquadra nas hipóteses de trato sucessivo previstas na Súmula 85 do STJ.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 29.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1251291/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.02.2015, DJe 04.03.2015; TJ-PA, APL 0033691-28.2011.8.14.0301, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 06.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Interno interposto pelo

ELIZABETH DE AQUINO SAMPAIO
em desfavor da decisão monocrática sob o Id.
21697582
proferida em sede de Apelação, que negou provimento à Apelação Cível
nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos da Aposentadoria movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação revisional proposta pela ora agravante contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, pleiteando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com o consequente pagamento dos valores retroativos.

A recorrente, inconformada alega em síntese que o entendimento esposado no decisum diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito em se tratando de omissão administrativa em relação jurídica de trato sucessivo.

Defende que a omissão da Administração Pública quanto à concessão da progressão funcional configura-se como relação jurídica de trato sucessivo, cujas lesões se renovam mês a mês, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Ressalta que, inexistindo negativa expressa do direito postulado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

Aponta, ainda, violação ao Tema 553 do STJ, o qual sedimentou o entendimento de que a prescrição atinge apenas os efeitos patrimoniais das relações jurídicas de trato continuado, não alcançando o fundo de direito quando não houver ato expresso de negativa pela Administração.

Destaca também jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão da aposentadoria, por si só, não se configura como negativa expressa de direitos pecuniários eventualmente não reconhecidos durante o período de atividade, conforme fixado no Tema 1.017/STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 23019165).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

De início, verifico que
A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia relativa à incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão da autora de revisar seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 5.351/86, que institui o Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará.

Ressalte-se, mais uma vez, que os autos demonstram que a autora ingressou no serviço público em 10/04/1982, tendo se aposentado em 25/06/2012 (Id. 18808499 - Pág. 1). Contudo, a presente ação revisional somente foi ajuizada em 24/05/2023 (Id. 18808494).

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato que lhes deu origem. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da Súmula 85/STJ quando se trata de revisão de aposentadoria, pois o marco inicial do prazo prescricional é o ato de concessão da aposentadoria, e não os efeitos financeiros posteriores.

Nesse sentido, os precedentes do STJ são uníssonos: é inaplicável a Súmula 85/STJ em casos de revisão de aposentadoria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1.
A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

.......................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

.......................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014
). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

........................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

O caso dos autos insere-se exatamente nessa hipótese: a parte autora, passados mais de dez anos da sua aposentadoria, intenta modificação do ato que lhe concedeu o benefício, por meio de reenquadramento funcional. Assim, não se trata de omissão administrativa continuada, mas de ato administrativo específico e pretensamente equivocado.

Igualmente, alinha-se à tese a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectivaaço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional
.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Tampouco prospera o argumento de que a concessão da aposentadoria não equivale a negativa expressa do direito. A jurisprudência tem entendido que a concessão do benefício em termos distintos dos pretendidos pelo servidor equivale a ato lesivo apto a deflagrar o curso do prazo prescricional.

Cumpre ainda consignar, para fins de prequestionamento, que a tese jurídica suscitada pela parte agravante quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação e à inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito em razão da ausência de negativa expressa pela Administração Pública, foi devidamente analisada e rejeitada com base na jurisprudência consolidada do STJ, que, como visto, distingue os casos de revisão de aposentadoria das hipóteses de prestações periódicas durante a atividade funcional.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, e irretocável a decisão monocrática que a confirmou.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025